Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-65.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005044-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCELITO DINIZ PERIN - CPF: 345.845.601-53 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA - CPF: 027.144.901-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005044-65.2021.811.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
JUSCELITO DINIZ PERIN

Parte Recorrida(s):
AGUILERA AUTOPECAS LTDA e WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença de parcial procedência que entendeu pela responsabilidade dos reclamados no acidente de trânsito ocorrido entre as partes e determinou que os réus arcassem com o pagamento do conserto do veiculo do autor, no valor de R$ 6.368,00 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais
.

2.

Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos em que o reclamante alega que na data de 19/01/2021 se envolveu em um acidente por culpa exclusiva do segundo réu,

WILLER MIRANDA CAMPOS LISBOA, funcionário da primeira ré, AGUILERA AUTOPECAS LTDA, que fez ultrapassagem ilegal.

3.

Alega que os réus se comprometeram, num primeiro momento, a arcarem com as despesas para conserto do seu veiculo, no valor de R$ 6.829,73 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três), no entanto, se furtaram a resolver a questão, razão pela qual pleiteia indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais, o que requer no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4.

Os recorridos aduzem que o reclamante não efetuou a sinalização correta para conversão do veículo impugnam os orçamentos presentados na inicial e pleiteiam pela improcedência da demanda.

5.

Como dito, a sentença meritória foi de parcial procedência, condenando os reclamados ao pagamento do valor referente ao conserto do veículo de no valor de R$ 6.829,73 (seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três).

6.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a fixação pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido, principalmente pelo fato de ter tentado estabelecer acordo com os reclamados em sede administrativa, porém, sem sucesso.

7.

Malgrado as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não restou comprovado a que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa ou, ainda, que tenham ocorridos fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Isso porque, verifico que a ação foi ajuizada apenas 20 (vinte) dias após a ocorrência dos fatos, e, registro ainda, que o veículo não ficou danificado a ponto de impossibilitar o uso durante o referido tempo.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recursos conhecido e desprovido.

11.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

12.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022